Tribunal: TJDFT
Processo: 0770507-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0770507-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL GOMES DE PAIVA, REBECA STELA HOEFLER GOMES RECORRIDO: ANDREA PAIXAO COSTA D E C I S Ã O Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, verifico que o recurso não veio acompanhado do comprovante de pagamento das custas iniciais e recursais. Não obstante as alegações dos recorrentes em id. 71477865, fato é que a doença da avó da recorrente Rebeca ou a sua internação e cuidados não configuram força maior a impedir o recolhimento do preparo no prazo legal, destacando-se que tais justificativas apenas foram juntadas aos autos mais de 20 dias após a interposição do recurso inominado e que, com a juntada de tais justificativas, ainda assim não foi recolhido o preparo, tendo os recorrentes pedido a concessão da gratuidade de justiça na citada petição, o que já poderia ter sido requerido no ato de interposição do recurso. Por este motivo, não é possível o acolhimento do pedido de concessão de prazo razoável para o recolhimento do preparo, pois não evidenciada fato absolutamente impeditivo de seu recolhimento tempestivo. Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, possível seu deferimento, à luz do disposto no art. 99, §3o, do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. No entanto, é possível o reconhecimento de efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça, nos termos da sólida jurisprudência deste TJDFT. Neste sentido: Acórdãos 1895420 e 1434236. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade, pois deserto. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça aqui deferida. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 2025-05-08. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora